Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ESTATUTO DA ADVOCACIA E ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PATROCÍNIO DE CAUSA TRABALHISTA. RETENÇÃO DE INDEVIDA DE VERBA LEVANTADA MEDIANTE ALVARÁ. QUEBRA DE CONFIANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A demanda versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes de levantamento de alvará de verba rescisória trabalhista realizado por causídico perante a justiça trabalhista sem posterior repasse de valores ao cliente.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 4.195,50, devidamente atualizada pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, tudo até o efetivo pagamento.
3. O autor interpôs recurso com requerimento de gratuidade de justiça, aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e reforma da sentença ao fundamento de error in judicando.
4. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de justiça deferida.
5. A relação contratual entre cliente e advogado para prestação de serviços de advocacia não se configura como de consumo pois é regida por legislação própria, no caso, o Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil – Lei 8.906/94. Precedente: Acórdão 1133233, 20150110640644APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 436/443, partes: Fabio Calazans Gomes da Silva e Outros versus Olivia Francisco da Silva.
6. Restou incontroversa a contratação do réu para patrocínio de defesa do autor/recorrente em demanda trabalhista, com levantamento de alvará e retenção integral da verba do cliente. Do mesmo modo, o réu confessou que deveria ressarcir o autor em R$ 4.195,50 (Id 24491924).
7. A retenção indevida, por advogado, de verba de natureza alimentar devida à parte que o constituiu para atuação em demanda judicial ultrapassa mero descumprimento de obrigação contratual e configura violação de boa-fé, em especial, quebra a relação de confiança entre cliente e advogado, situação que além de ocasionar prejuízo ao sustento do primeiro, enseja violação de direito de personalidade e merece especial censura do judiciário, ocasionando dano moral a ser reparado.
8. A reparação por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrente, punição para a parte recorrida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. Precedentes: Acórdão 925193, 07078009620158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/3/2016, publicado no DJE: 22/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Atila Alvaro de Oliveira e Souza versus José Ribamar Ribeiro da Silva; Acórdão 1257899, 07365523920198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Gregorio Wellington Rocha Ramos versus Orcilene Vasconcelos Gomes; Acórdão 1168008, 07092856820188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Daniela Lourenco Oliveira e Silva e Carla Andrea Antunes Cintra versus Daniel Alves dos Santos.
12. Por fim, considerando que não há nos autos informação da data do levantamento do alvará, correta a fixação de incidência de correção monetária somente a partir do ajuizamento da ação (§2o do art. 1o da Lei 6.899/81).
13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a titulo de reparação por danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Custas recolhidas. Sem honorários, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.